Tribunal: TJDFT
Processo: 0746235-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. DESCRUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MEDIDAS PROTETIVAS INEFICAZES. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA E ADEQUADA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. As circunstâncias concretas dos fatos e da prisão, bem como a reiteração de condutas perturbadoras contra ex-namorada, em descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas, não só demonstram a necessidade da manutenção da prisão, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e do artigo 24-A da Lei Maria da Penha, como afastam a adoção de qualquer outro meio menos gravoso para preservar a ordem pública e a integridade da vítima.
2. Ordem denegada.